Tribunal: TJES
Processo: 5000261-15.2024.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-15.2024.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM MOMENTO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9024187. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 04/07/2020 A 04/07/2023 NO VALOR DE R$ 7.979,81. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5000261-15.2024.8.08.0041
Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM MOMENTO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES. TOI Nº 9024187. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO PERÍODO DE 04/07/2020 A 04/07/2023 NO VALOR DE R$ 7.979,81. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. ILEGALIDADE. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. (1). DA LIDE.
RESUMIDAMENTE, TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA DISCORDA DO TOI 9024187 E DO DÉBITO DELE DECORRENTE. EM RAZÃO DISSO, REQUER (I) LIMINARMENTE, SE ABSTENHA DE INTERROMPER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO A INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO; (II) SEJA DECLARADA A DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA REFERENTE AO TOI EXARADO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONVERTER
a tutela antecipada em
DEFINITIVA
(ID 40092878) e
DECLARAR
a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do
termo de ocorrência e inspeção n. 9024187 (id 40016453)
.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.
Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
SUSTENTA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO. RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (5.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(5.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA REQUERIDA EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9024187, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 11839311). HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO, VEZ QUE AS IRREGULARIDADES REPORTADAS NO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA EM ID. 11839310 NÃO GARANTEM QUE DE FATO FORA O AUTOR O RESPONSÁVEL PELO COMETIMENTO DE TAIS. A PROPÓSITO, O TOI, POR SER CONSTITUÍDO UNILATERALMENTE PELA DEMANDADA, NÃO É SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES NO RELÓGIO MEDIDOR, POSTO QUE NEM O TOI, NEM SEU EMISSOR DETÉM FÉ PÚBLICA. O QUE SE VÊ NOS AUTOS É UMA HIPÓTESE CLÁSSICA NO QUAL A REQUERIDA, EM UM ATO UNILATERAL, DEFINE VALORES ABUSIVOS A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COM EFEITO, A LAVRATURA UNILATERAL DO TOI AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO CONCEDE AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE INFLUÍRAM NA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, NÃO CONSTA NO CADERNO PROCESSUAL NENHUMA PROVA QUE APONTE UMA CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO REQUERENTE, DE MODO A IMPUTAR À ESTE A RESPONSABILIDADE PELAS SUPOSTAS IRREGULARIDADE DETECTADAS. ALIÁS, NESSE SENTIDO, COLACIONO O RESP 1605703/SP JULGADO PELO MINISTRO HERMAN BENJAMIN DA SEGUNDA TURMA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA
UNILATERALMENTE
PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).
NESSE VIÉS, OPORTUNO COLACIONAR TRECHO DA DECISÃO PROFERIDA PELA MAGISTRADA DE PISO, COLIGIDO EM ID. 11839322 - Pág. 2:
“A despeito deste, caberia à EDP comprovar o dia em que foi realizada a entrega da notificação ao demandante, para que este juízo pudesse avaliar se houve o cumprimento do disposto no artigo 591, § 3º da Resolução Normativa n. 1.000/21 da ANEEL – a fim de realizar contraprova pericial. Em suma, a realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afetou diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se observou no caso dos autos. Verifica-se que tanto a inspeção realizada no medidor quanto o cálculo efetuado para quantificar um eventual CONSUMO indevido pela parte promovente foram feitos de forma unilateral pela Requerida. Mesmo tendo alegado a requerida, supostamente, que houve a prévia notificação, não trouxe provas desta.”
OUTROSSIM, CONFORME CITADO ALHURES, O AUTOR NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DA INSPEÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CLIENTE NO TOI, CONFORME ID. 11839311. E MAIS, NÃO OBSTANTE O TERMO DE COMUNICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR TER INDICADO A ANÁLISE DO EQUIPAMENTO EM LABORATÓRIO PARA O DIA 15/08/2023 (CONSUMIDOR AUSENTE), A VERIFICAÇÃO FOI EFETIVADA EM DIA DIVERSO DO PREVISTO (SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA MUDANÇA DA DATA), OU SEJA, 21/08/2023 - CONFORME SE OBSERVA DO RELATÓRIO TÉCNICO ID. 11839310.

DEVER DE FISCALIZAÇÃO DEVE SER EXERCIDO COM MAIOR EFETIVIDADE E COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
PROVAS APENAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS DA REQUERIDA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
.
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
DESSE MODO, NÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS IRREGULARIDADES LEVANTADAS NO TOI QUE DEU ENSEJO A COBRANÇA, RESTA EVIDENCIADO A ILICITUDE DO ATO, BEM COMO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, PORQUE OS DÉBITOS FORAM IMPUTADOS UNILATERALMENTE, NÃO OPORTUNIZANDO AO CONSUMIDOR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL. CONSIDERANDO AS CONCLUSÕES ALHURES, VIA DE CONSEQUÊNCIA, REVELA-SE IMPROCEDENTE, POR TAIS RAZÕES, O PLEITO FORMULADO EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95). NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 7.979,81) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)